Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta contradição no acórdão, sob o fundamento de que é indevida a aplicação da Súmula 421 do STJ à hipótese, em face da autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teria sinalizado a possibilidade de a Defensoria Pública receber valores do Ente Público do qual é vinculada, a título de honorários advocatícios.
3. Sem razão. A despeito das alegações recursais, em que pese tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, no RE 1.140.005 (Tema 1.002 do STF), não houve determinação de suspensão, tampouco o pronunciamento do mérito, de modo que não há óbice ao prosseguimento do processo e a Súmula 421 do STJ encontra-se em plena vigência.
4. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, sendo, portanto, evidente a inadequação da via eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.